Tribunal: TJES
Processo: 0000247-87.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-87.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANA CLAUDIA DESTEFANI MATUCHOCO COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamento veicular firmado em 2013, determinando a restituição simples do valor pago pela consumidora, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato de financiamento, no valor de R$ 238,20, à luz da jurisprudência do STJ, notadamente o Tema Repetitivo nº 958, diante da ausência de prova da efetiva prestação do serviço correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CONTRAN nº 807/2020, que tornou obrigatório o registro do contrato de alienação fiduciária junto aos órgãos de trânsito, é inaplicável ao caso, pois o contrato foi firmado em 2013, antes da vigência da norma.
4. Nos termos do Tema 958 do STJ, a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de registro de contrato é válida apenas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.
5. A instituição financeira não comprovou a realização do registro, sendo ilegítima a cobrança.
6. A restituição dos valores pagos deve ser simples, por ausência de má-fé da instituição credora, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Correta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, presumidamente vulnerável, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo exige comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de abusividade. 2. A ausência de prova da realização do registro inviabiliza a cobrança, autorizando a restituição do valor pago."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
ANA CLÁUDIA DESTEFANI MATUCHOCO COSTA
, reconhecendo a abusividade da cobrança relativa à tarifa de registro de contrato e condenando a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso.

A decisão fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), assentando que a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato exige comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese: (i) A regularidade da cobrança da tarifa de registro, por suposta presunção de efetiva prestação do serviço; (ii) que o registro do contrato decorre de obrigação legal, sendo desnecessária a apresentação de prova específica; (iii) que a Resolução CONTRAN nº 807/2020 prevê obrigatoriedade do registro, reforçando a validade da cobrança; e (iv) a inexistência de dano material passível de reparação.

Contrarrazões apresentadas pela apelada defendendo a manutenção integral da sentença de piso, destacando que a tarifa foi cobrada sem a devida comprovação da efetiva prestação do serviço, o que atrai a abusividade prevista pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 03 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
ANA CLÁUDIA DESTEFANI MATUCHOCO COSTA
, reconhecendo a abusividade da cobrança relativa à tarifa de registro de contrato e condenando a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso.

A sentença objurgada fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), assentando que a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato exige comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese: (i) A regularidade da cobrança da tarifa de registro, por suposta presunção de efetiva prestação do serviço; (ii) que o registro do contrato decorre de obrigação legal, sendo desnecessária a apresentação de prova específica; (iii) que a Resolução CONTRAN nº 807/2020 prevê obrigatoriedade do registro, reforçando a validade da cobrança; e (iv) a inexistência de dano material passível de reparação.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cinge-se a controvérsia à validade da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), no contexto de contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes em 10 de setembro de 2013.

A instituição financeira apelante sustenta que a cobrança da tarifa seria válida, por decorrer de obrigação legal e de prática comum do mercado, sendo presumível a efetiva prestação do serviço, especialmente após a edição da Resolução CONTRAN nº 807/2020, que tornou obrigatório o registro do contrato de alienação fiduciária junto aos órgãos de trânsito.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Cumpre, inicialmente, observar que a Resolução CONTRAN nº 807, de 15 de dezembro de 2020, que "
dispõe sobre os procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
", entrou em vigor apenas em 1º de janeiro de 2021, conforme dispõe expressamente o seu art. 26:

“Art. 26. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.”

Portanto, é inaplicável ao caso concreto, cujo contrato foi firmado em 2013, ou seja, oito anos antes da vigência da mencionada norma administrativa.

Assim, à época da contratação, inexistia imposição normativa que obrigasse o registro do contrato junto aos DETRANs estaduais, tampouco exigência legal que delegasse ao consumidor o encargo financeiro de providenciar, ou de custear, tal registro em nome da instituição credora.

Ademais, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958), é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato somente quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade do valor cobrado, conforme ementa a seguir transcrita:

“[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Também neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por wilton Carlos zupeli dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face de portoseg s.a. - crédito, financiamento e investimento. O autor pleiteava a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a repetição em dobro de valores supostamente indevidos e a restituição de encargos alegadamente abusivos, como capitalização mensal de juros e cobrança de tarifas, em especial a tarifa de cadastro. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se há ilegalidade na capitalização mensal de juros com base na adoção da tabela price; (II) estabelecer se a tarifa de cadastro e outras tarifas bancárias foram cobradas de forma abusiva; (III) determinar se é possível a repetição do indébito em dobro; (IV) verificar se houve qualquer nulidade contratual que justifique a revisão das cláusulas pactuadas. III. Razões de decidir o contrato bancário analisado está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, devendo ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé, transparência e vulnerabilidade do consumidor, sem afastar a legalidade das cláusulas pactuadas. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada ou demonstrada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ no RESP 973.827/RS. No caso concreto, essa condição foi atendida. A adoção da tabela price não configura, por si só, prática de anatocismo ou ilegalidade, sendo necessária prova da ocorrência de amortização negativa, o que não foi demonstrado nos autos. A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada uma única vez no início da relação contratual, nos termos do RESP 1.251.331/RS e da resolução BACEN nº 3.919/2010, o que foi observado no caso.
A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é permitida, desde que o serviço correspondente tenha sido efetivamente prestado
, inexistindo nos autos prova em sentido contrário. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, o que não se verifica quando a cobrança se baseia em cláusulas respaldadas por jurisprudência dominante. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a capitalização mensal de juros quando demonstrada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. A adoção da tabela price não configura ilegalidade, salvo prova de amortização negativa. A tarifa de cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada no início da relação contratual. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou de cobrança manifestamente abusiva, o que não ocorre quando fundada em interpretação jurídica razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 4º, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 381; STJ, RESP 973.827/RS, Rel. Min. Luis felipe salomão; STJ, RESP 1.251.331/RS; STJ, RESP 1.255.573/RS; STJ, RESP 1.578.553/SP; STJ, RESP 1124552. (
TJES
; AC 5005954-32.2022.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 01/08/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. LEGALIDADE RECONHECIDA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por kelly Brasil gerhardt viana contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do banco j. Safra s.a., que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade e consequente restituição em dobro das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, bem como o recálculo das parcelas contratuais com a exclusão dos respectivos valores. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (II) aferir a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (III) analisar a legalidade e proporcionalidade da tarifa de cadastro. III. Razões de decidir a cobrança da tarifa de registro de contrato é considerada válida quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado no tema repetitivo nº 958/STJ. A tarifa de avaliação do bem é considerada legítima quando demonstrada sua efetiva prestação, sendo suficiente a apresentação de laudo técnico, conforme jurisprudência do STJ. A tarifa de cadastro é admitida nos contratos firmados após a resolução-CMN nº 3.518/2007, quando cobrada no início da relação contratual e não demonstrada duplicidade na exigência do encargo, nos termos da Súmula nº 566 do STJ. Os valores cobrados em relação às tarifas impugnadas (R$ 350,84 e R$ 870,00) não apresentam desproporcionalidade em relação ao valor do contrato (R$ 28.675,66), inexistindo elementos concretos que indiquem abusividade ou onerosidade excessiva. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva
. A tarifa de avaliação do bem é legítima desde que demonstrada por meio de laudo de avaliação. A tarifa de cadastro é legal em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, quando cobrada no início da relação contratual e inexistente prova de cobrança anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1578553/SP (tema 958), Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, segunda seção, j. 28.11.2018, dje 06.12.2018; STJ, Súmula nº 566; TJES, apelação 024180181364, Rel. Des. Raimundo siqueira Ribeiro, j. 15.12.2020, dje 22.01.2021. (
TJES
; AC 5013998-49.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 17/06/2025) (detsaquei)

Portanto, a instituição financeira somente poderia exigir o valor da tarifa de registro mediante prova concreta da realização do serviço. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que nenhum documento foi colacionado pela recorrente para comprovar que o valor cobrado efetivamente foi destinado à prática do referido registro, razão pela qual a cobrança se mostra manifestamente indevida.

Registre-se que a mera inserção de cláusula no contrato não é suficiente para legitimar a cobrança, especialmente quando se trata de consumidor hipossuficiente, presumivelmente vulnerável técnica e economicamente, conforme art. 6º, VIII do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em seu favor.

Assim sendo, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato, determinando sua restituição simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, em todos os seus termos.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar